Tribunal: TJDFT
Processo: 0726034-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que determinou a reativação de linha telefônica, declarou indevida a cobrança de multa por fidelização no valor de R$ 888,00 e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais. A recorrente alega que o cancelamento da linha ocorreu por inadimplemento do recorrido e que o contrato previa cláusula de fidelização, o que justifica a cobrança da multa rescisória; alega que os fatos narrados não ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos e que não houve negativação do nome do recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da linha telefônica foi legítimo; (ii) estabelecer se é devida a cobrança de multa por fidelização em razão da rescisão contratual; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento da linha telefônica ocorreu em 22/09/2024, sob a justificativa de inadimplemento de fatura vencida em 15/12/2023. Contudo, referida cobrança estava sendo objeto de ação judicial (processo n. 0726369-33.2024.8.07.0016), ainda pendente de julgamento à época.
4. A suspensão do serviço, enquanto pendente ação judicial questionando a validade da cobrança, revela conduta precipitada e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da continuidade na prestação de serviços essenciais, conforme previsto no art. 22 do CDC e na Resolução no 632/2014 da Anatel — especialmente porque o débito foi posteriormente declarado inexigível por sentença transitada em julgado.
5. A cobrança da multa por fidelização é indevida, pois o rompimento contratual decorreu de conduta unilateral da prestadora, e não de iniciativa do consumidor.
6. A interrupção indevida de serviço essencial configura violação a direito da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, quantia razoável e proporcional às circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da não apresentação de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; Resolução Anatel no 632/2014.
Jurisprudência relevante citada: n/a.